Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU ÍMPROBO. RELEVÂNCIA.
1. A escala penal da lei de improbidade administrativa permite que a multa civil seja de zero (nenhuma multa) a 100 vezes a remuneração do réu.
2. Não é possível, em direito sancionatório de qualquer natureza, fixar penalidades sem fundamentação adequada e sem observar critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
3. Não tendo havido dano material nem proveito econômico, deve-se considerar, para a fixação da multa civil, a situação econômica do réu e os efeitos da pena principal, aplicada em processo administrativo disciplinar e mantida em processo judicial, que foi sua demissão a bem do serviço público.
4. Demonstrada a hipossuficiência econômica, é possível a concessão de gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.